Tribunal: TJMT
Processo: 1021250-54.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021250-54.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tempo de Serviço, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ERONALDO DA SILVA GUEDES - CPF: 001.104.381-40 (RECORRENTE), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), GETULIO DA SILVA PEREIRA - CPF: 650.815.011-15 (RECORRENTE), ODNIS GONCALVES RAMOS - CPF: 966.718.231-20 (RECORRENTE), PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – SERVIDORES PÚBLICOS – GUARDAS MUNICIPAIS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – DOCUMENTOS JUNTADOS NA IMPUGNAÇÃO SÃO DE CONHECIMENTO
PÚBLICO E

NOTÓRIO OU SÃO OS MESMOS JUNTADOS NA CONTESTAÇÃO – PEDIDOS DE DIFERENÇAS SALARIAIS – REQUISITOS DE PROMOÇÕES E PROGRESSÕES FUNCIONAIS RETROATIVAS NÃO DEMONSTRADOS - LEI MUNICIPAL No 4.167/2016 – ALEGAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS AFASTADA - ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO – ARTIGO 373, INCISO I,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
–

ENQUADRAMENTO NA FORMA DAS LEIS DE REGÊNCIA – ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS No 4.166/2016 E 4.167/2016 ESTABELECERAM NOVO REGIME JURÍDICO QUE POR SI SÓ NÃO GERA DIREITO ADQUIRIDO –
SENTENÇA REFORMADA
–- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Lei Municipal no 4.167/2016 estabelece o novo Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande e dá outras providências.

2.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, pois os documentos juntados na impugnação são de conhecimento
público e

notório ou são os mesmos juntados na contestação.

3. A parte reclamante não provou os fatos constitutivos de seu direito ao alegar e não provar que preenche os
requisitos legais das promoções e progressões funcionais retroativas para fazer
jus
ao pedido de diferenças salariais (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil). Em contrapartida,
parte reclamada comprovou
que os
enquadramentos realizados em relação à parte reclamante foi na forma das leis de regências e está correto
, (
artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil), o que implica em reconhecer a improcedência dos pedidos declinados na inicial.

4.
Leis Complementares Municipais no 4.166/2016 e 4.167/2016 reestruturaram a carreira de Guarda Municipal estabelecendo um novo regime jurídico aos servidores, com nova progressão de carreira escalonada em classes e níveis, havendo o enquadramento dos servidores que já pertenciam à carreira antes da reforma da legislação, não havendo redutibilidade de vencimentos.

5. Administração Pública Municipal obedeceu a determinação da legislação federal, de modo que observou e manteve a estabilidade financeira dos servidores, além disso a reestruturação da carreira dos servidores públicos é prerrogativa da Administração Pública e o servidor não possui direito adquirido a regime jurídico.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos,

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada contra a sentença que julgou parcialmente os pedidos da inicial para:

(...) “
apenas para condenar o demandado ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da retroatividade dos efeitos financeiros, e seus reflexos, em virtude do enquadramento tardio, nos seguintes termos:

a) Em relação ao autor Eronaldo da Silva Guedes: de 19.04.2018 e 01.01.2019;

b) Em relação ao autor Getúlio da Silva Pereira: de 29.05.2018 e 01.01.2019;

c) Em relação ao autor Odnis Gonçalves Ramos: de 17.04.18 e 01.01.2019.

A atualização monetária ocorrerá pelo IPCA-E (Tema 810 do STF) a partir da data em que os pagamentos deveriam ter sido realizados e juros de mora pelo artigo 1o F da Lei 9494/97, a partir da citação”.

A parte recorrente em suas razões
sustenta preliminarmente a existência de nulidade processual, em razão do cerceamento de defesa por não ter sido intimada para manifestar a respeito de documento novo juntado na impugnação, e, no mérito requer
totalmente improcedentes dos pedidos declinados na inicial.

Em sede de contrarrazões a parte reclamante pleiteia o não provimento do recurso inominado,
bem como a condenação da parte reclamada em multa e honorários advocatícios.

Desnecessidade de apresentação de parecer pelo Ministério Público em razão das partes e da natureza da demanda não se tratar das hipóteses disciplinadas no artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023